Tribunal: STF
Processo: RE 1412743
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. 1. A pretensão de modificação do índice de correção monetária após a expedição da requisição de pequeno valor está obstada pela preclusão. 2. Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno não provido.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se que “In casu, a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (eDOC 13, p. 8). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Ministra Presidente determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1170 da sistemática de repercussão geral (eDOC 43).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, a Terceira Vice-Presidência, considerando que “neste feito, consta a informação de que “os Cálculos da Contadoria, ID 8827741, foram homologados, expediram-se as respectivas RPV´s, IDs 10681992 e 10679249, e Alvarás da COORPV, IDs 36322791/58132737, e, por fim, foi proferida sentença de extinção, ID 3632279” (ID. 23345498)”, concluiu pela inaplicabilidade do referido paradigma de RG (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária dos requisitórios em discussão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente